Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-03.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009485-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento de R$ 10.424,23 pagos a segurada por danos elétricos em equipamentos, imputados à falha na prestação do serviço de energia elétrica. Alegação de que a oscilação na rede foi provocada por evento de força maior (queda de raio).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos elétricos reclamados pela seguradora, considerando (i) a existência de força maior como causa do evento e (ii) a aplicação da responsabilidade objetiva conforme o CDC e a teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, aplicando-se a teoria do risco administrativo.
Contudo, a prova documental indica que os danos foram causados por descarga atmosférica, configurando força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido pela segurada, afastando a responsabilidade da concessionária.
Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a excludente de responsabilidade em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI Seguros S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende
a existência de elementos probatórios suficientes para a demonstração do nexo causal, como laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva da apelada, configurada pela teoria do risco administrativo. Defende, por fim, quanto à impropriedade de argumentos relacionados à força maior, haja vista inexistirem evidências de eventos excepcionais como queda de raios, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 251355700).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
HDI Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada
Martins e Martins Neto Ltda.,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante
R$ 10.424,23 (dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reis e vinte e três centavos)
,
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos da segurada.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende
a existência de elementos probatórios suficientes para a demonstração do nexo causal, como laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva da apelada, configurada pela teoria do risco administrativo. Defende, por fim, quanto à impropriedade de argumentos relacionados à força maior, haja vista inexistirem evidências de eventos excepcionais como queda de raios, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é
necessário constar que resta incontroverso que Martins e Martins Neto Ltda.
é beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 10.424,23 (dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reis e vinte e três centavos)
, a segurada referente os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos,
sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se que a própria segurada quando da comunicação do sinistro informou que “
por volta das 23:57h tivemos danos na parte de monitoramento de câmera de segurança e alarme do prédio, causados por um raio/descarga elétrica consequente de chuva que caia no momento, conforme imagens enviadas
” (id. 251354666, fl. 2).

Dessa forma, o pedido autoral não merece acolhimento pois restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024